Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009561-82.2022.8.11.000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO(S):
PATRICIA MASCARENHAS DE SOUZA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa feita em meados de Julho/2017.
Desta feita, defiro a liminar para determinar o arresto de valores existentes em contas bancárias da parte agravada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD INFOJUD.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora